Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-43.2022.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002066-43.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMANUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 024.552.592-00 (RECORRENTE), RONEY CLEBSON CELESTRINO - CPF: 653.138.872-20 (RECORRENTE), GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), ARTENIZA STRAPAZZON DE FRANCA - CPF: 011.245.492-50 (ASSISTENTE), ADAO PAIXAO DE SOUSA - CPF: 409.183.432-91 (ASSISTENTE), CLAUDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 009.246.372-00 (ASSISTENTE), DEVANIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 927.205.952-68 (ASSISTENTE), JULIO PASSOLONGO DE OLIVEIRA ABRANTES - CPF: 004.930.942-02 (ASSISTENTE), LUCYANA BATISTA SOUZA VALENTE - CPF: 069.184.613-89 (ASSISTENTE), REGIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.063.642-21 (ASSISTENTE), REGINALDO DA SILVA CAMARGO - CPF: 670.957.042-87 (ASSISTENTE), RICARDO GONCALVES BARBOSA - CPF: 023.436.679-69 (ASSISTENTE), SIDNEY JOSE DA SILVA - CPF: 524.791.022-20 (VÍTIMA), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RONDOLÂNDIA (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONIA RURAL AGROINDUSTRIAL FLORESTA E INDUSTRIA DE COMPENSADOS E LAMINAS LTDA - CNPJ: 63.773.253/0003-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), MARA TELMA DA SILVA BARBOSA (ASSISTENTE), MIKAEL BRUNO DOS REIS (ASSISTENTE), RONEY CLEBSON CELESTRINO - CPF: 653.138.872-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
corréu, ao ser interrogado em juízo, atribuiu a autoria ao recorrente;
(ii)
de acordo com o relato judicial da investigadora de polícia, ambos os réus teriam participado da consumação delitiva;
(iii)
a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, indica que o recorrente, juntamente com o corréu, enganou a vítima ao afirmar que a levaria embora e praticou o crime por motivo de somenos importância, decorrente de uma discussão anterior entre o ofendido e um terceiro no bar.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia;
(ii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das declarações fornecidas pelos próprios pronunciados, os quais atribuíram a autoria um ao outro.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os réus, devido a uma discussão anterior entre o ofendido e um terceiro no bar, além de estarem em superioridade numérica, enganaram a vítima, levando-a a um local isolado para consumarem o delito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1003584-42.2023.8.11.0011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu
Emanuel da Silva Souza
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal n. 1002066-43.2022.8.11.0046, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal) (id. 262609427).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua impronúncia, uma vez que inexistiriam indícios suficientes de autoria. Ademais, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que comprovem estas circunstâncias (id. 262609438).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 262609442).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 263488780).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 262609443).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Emanuel da Silva Souza
e Roney Clebson Celestrino foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), cometido em desfavor da vítima Sidney Jose da Silva, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 19 de maio de 2022, por volta das 23h00min, em via pública, notadamente na Rodovia MT 313, aproximadamente no KM 19 em Rondolândia/MT, os denunciados EMANUEL DA SILVA SOUZA e RONEY CLEBSON CELESTRINO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi e unidade de desígnios, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Sidney José da Silva, utilizando de um facão.

Segundo apurou-se do caderno investigativo no dia dos fatos a vítima estava ingerido bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Ricardo’ e por motivos de somenos importância acabou por se desentender com Reginaldo da Silva Camargo, razão pela qual trocaram empurrões.

Após a discussão Reginaldo pediu ao denunciado RONEY que retirasse a vítima do local, eis que ele o estava incomodando, razão pela qual RONEY pediu para que o denunciado EMANUEL o acompanhasse.

Diante disso, alegando que dariam carona a vítima até a fazenda onde trabalhava, os increpados convenceram o ofendido a sair do estabelecimento com eles.

Momento em que adentraram no veículo de propriedade do acusado RONEY e passaram a percorrer a Rodovia 313, de modo que ao verificarem que estavam em um lugar ermo e sem qualquer testemunha, os denunciados estacionaram o automóvel e obrigaram a vítima a sair de seu interior.

Local em que aproveitando-se da superioridade numérica, passaram a agredi-lo ao ponto de deixá-lo desacordado, logo após o denunciado RONEY se apossou de um facão que estava em seu veículo e com ele cortou a garganta da vítima, ocasionando o ferimento que culminou em sua morte, consoante exame de corpo de delito de ID 86347855 e certidão de óbito de ID 86347857.

Diante disso, apurou-se o motivo fútil na conduta dos denunciados, uma vez que estes ceifaram a vida da vítima, apenas porque ela havia causado tumulto no bar onde estavam, além de que se desentendeu com um colega em comum. Ademais, vê-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que em superioridade numérica o agrediram e logo em seguida cortaram sua garganta enquanto ele estava desacordado.

Por fim, houve dissimulação em suas condutas, haja vista que mentiram para o ofendido afirmando que lhe dariam carona, apenas para levá-lo a um lugar ermo e causar sua morte. [...]”
(id. 262609269 – Pág. 1/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou os acusados nos termos da denúncia oferecida.

Contra esta decisão, o pronunciado
Emanuel da Silva Souza
interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. IMPRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes de autoria

O recorrente argumenta que o conjunto probatório, ao menos em relação a ele, seria frágil e, assim, inexistem indícios suficientes de autoria, de maneira que a impronúncia seria a única solução viável para a hipótese em comento.

Ainda, discorre que
“tão somente adentrou no veículo acreditando estar levando a vítima embora juntamente com o corréu”
e que o
“único motivo que liga o acusado ao delito é o fato de estar no veículo junto ao corréu Roney”
(id. 262609438 - Pág. 4).

Contudo, a detida análise dos autos revela que a pretensão de impronúncia não procede.

Conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável em todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelo recorrente.

No que se refere aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos é capaz de preencher o
standard
exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em juízo, por ocasião do interrogatório do codenunciado
Roney Clebson Celestrino
,

este atribuiu a autoria ao recorrente. Aduziu que a vítima e Reginaldo discutiram no bar e, após isso, Reginaldo solicitou a ele que levasse a vítima embora. Salientou que, no trajeto, o ofendido e o recorrente teriam se desentendido. Disse que, em razão disso, parou o carro e, então, o recorrente puxou a vítima para fora e começou a agredi-la. Afirmou que não interferiu e que não viu, diretamente, as agressões. Declarou que, logo em seguida ao recorrente adentrar ao carro, questionou a ele o que havia feito, momento em que lhe foi respondido que
“cobra não machuca, cobra mata”
(sic) (id. 262609378, 262609379 e 262609401).

O recorrente, por seu turno, ao ser interrogado em juízo, atribuiu a autoria ao codenunciado Roney. Confirmou os fatos trazidos pelo codenunciado a respeito da discussão entre Reginaldo e a vítima, bem como a carona que iriam dar ao ofendido. Porém, asseverou que não sabia que o corréu mataria a vítima e afirmou que o corréu o ameaçou se ele contasse o episódio para alguém (id. 262609378, 262609379 e 262609401).

A Investigadora da Polícia Civil
Arteniza Strapazzon de França
relatou em juízo que, durante o curso das investigações, ficou esclarecido que, apesar de cada um atribuir a autoria ao outro, ambos os réus teriam participado do crime (id. 262609378, 262609379 e 262609401).

Assim, inobstante a negativa de autoria do recorrente, trata-se de fato incontroverso, assumido por ele, que estava presente no momento do crime.

Desse modo, as provas dos autos, caracterizadas pelo testemunho da Investigadora da Polícia Civil e pelas declarações prestadas pelos próprios réus, demonstram os indícios suficientes de autoria do recorrente, porquanto convergem à concepção de que o pronunciado Emanuel, ao menos em teoria e nesta fase de sumário da culpa, teria sido um dos autores do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal.

Por conseguinte, apesar dos argumentos empregados pela defesa do recorrente, no sentido de que inexiste prova apta a ensejar a pronúncia, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do testemunho de investigadores da polícia civil, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes nos autos, no caso, os depoimentos fornecidos pelos próprios pronunciados por ocasião de seus respectivos interrogatórios judiciais.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais testemunhas [...]”
(TJMT, RSE n. 1003584-42.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Logo, sem maiores digressões, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida.

2. QUALIFICADORAS

2.1. Prova das qualificadoras

No que se refere às qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente alega que estas devem ser excluídas da pronúncia, haja vista que não seriam amparadas por nenhuma prova constante nos autos.

No entanto, a alegação não procede.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à motivação fútil, esta qualificadora encontra respaldo no depoimento judicial da testemunha
Regiane de Oliveira Silva
, que afirmou que a vítima fez comentários desrespeitosos dirigidos a ela no bar, gerando uma discussão entre o ofendido e Reginaldo, que o acompanhava. De acordo com a testemunha, esse comportamento da vítima foi apontado como o gatilho para os atos subsequentes de violência (id. 262609378, 262609379 e 262609401).

Além disso, a discussão entre Reginaldo e a vítima foi confirmada pelos pronunciados em seus interrogatórios (id. 262609378, 262609379 e 262609401).

Desta feita, embora não se possa determinar com certeza o que motivou a conduta atribuída aos réus, a prova testemunhal indica que a ligação entre eles e a vítima decorre da discussão anterior entre o ofendido e Reginaldo, de sorte que, após esse episódio, este solicitou que o pronunciado Roney conduzisse a vítima embora, com o recorrente oferecendo-se para acompanhá-lo.

Nessa esteira, o conjunto probatório angariado aos autos não exclui a hipótese de que os réus, por motivo de somenos importância, decidiram ceifar a vida da vítima.

Portanto, por haver prova mínima de sua incidência, os jurados do Conselho de Sentença devem avaliar a qualificadora subjetiva prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova oral colacionada aos autos sugere, ao menos nesta fase de sumário da culpa, que os réus, além de estarem em superioridade numérica, agiram mediante dissimulação, porquanto iriam levar a vítima embora e, quando chegaram em um local isolado, consumaram a prática delitiva, cenário este que pode ser extraído das declarações da Investigadora da Polícia Civil
Arteniza Strapazzon de França
(id. 262609378, 262609379 e 262609401).

Dessa forma, as provas dos autos não afastam, por completo, a hipótese de que a capacidade de defesa da vítima foi minada pela ação dos autores do fato, de maneira que a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Emanuel da Silva Souza,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025